Tribunal: TJMT
Processo: 1005052-82.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005052-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Uso]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (APELANTE), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MARKUS - CPF: 994.250.176-20 (APELADO), EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA. ATOS PROCESSUAIS SUCESSIVOS PRATICADOS PELA PARTE EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, ao entender configurado o abandono da causa pela exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a exequente incorreu em abandono da causa a justificar a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, considerando os atos processuais praticados.

III. Razões de decidir

3. A cronologia dos autos demonstra atuação processual contínua e diligente da parte exequente, a exemplo de pedidos de penhora eletrônica, busca patrimonial e reiteradas manifestações processuais em intervalo inferior a 30 dias.

4. A petição de revogação de mandato de um dos advogados e o pedido de penhora sobre os imóveis foram protocolados antes da prolação da sentença e confirma a atuação da parte no processo.

5. A ausência de inércia prolongada e a existência de requerimentos demonstram inequívoca intenção da exequente de dar prosseguimento à demanda, afastando o reconhecimento de abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da execução.

Tese de julgamento
:

“1. Não se configura o abandono da causa quando a parte exequente pratica atos processuais relevantes e sucessivos com a finalidade de impulsionar o feito.”
“2. A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC exige prova inequívoca da inércia injustificada da parte, o que não se verifica quando há manifestações dentro do prazo legal e com conteúdo útil ao deslinde do processo.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos pela
AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A.
(Id-323274441)
,
insurgindo-se contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-323274435, que em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
n. 1005052-82.2022.8.11.0041
, proposta em face de
LUIZ CARLOS MARKUS,

com o objetivo de reformar a sentença que extinguiu o feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Alega a parte autora que as partes firmaram os Contratos de Compra e Venda de soja nº 2020-35-009-00371-1, 2020-35-009-00453-1, 2020-35-009-00518-1 e 2020-35-009-00616-1, pelos quais o requerido se comprometeu a vender à autora o total de 18.000 sacas de soja, safra 2020/2021. Entretanto, chegada a data estipulada para entrega, o requerido não cumpriu com sua obrigação, o que teria gerado prejuízo considerável à empresa.

Em suas palavras, “
chegada à data de entrega do produto, o Apelado nada entregou à Apelante, tendo gerado vultoso prejuízo à Recorrente”
. A parte autora narra ainda que, citado, o requerido não apresentou embargos nem efetuou o pagamento do débito, o que motivou o pedido de constrição patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD. A autora também indicou bens imóveis à penhora, os quais possuíam restrições, mas que ainda assim seriam válidos para constrição, conforme disposição legal.

Para reforçar sua alegação, argumenta que
“nos termos do art. 797 e 908 do Código de Processo Civil, ainda que existam gravames anteriores registrados nos imóveis indicados, não há impedimento para a efetivação de nova penhora sobre o bem, devendo apenas ser observada a ordem de preferência diante da pluralidade de credores”.

Sustenta ainda que o juízo de origem incorreu em
error in procedendo
ao extinguir o processo sob alegação de abandono da causa, sem ter apreciado a petição de indicação de bens e sem intimar pessoalmente a parte autora, como exigido pelo art. 485, §1º, do CPC. Segundo a Apelante, a intimação se deu de forma eletrônica ao advogado, o que não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte, como confirmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer que seja declarada a nulidade da sentença de extinção do processo, uma vez que:

·

não houve intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito;

·

houve petição expressa com pedido de penhora de bens que não foi apreciada pelo juízo;

·

não foram observadas as regras de intimação exclusivamente em nome do advogado indicado pela parte, o que configura nulidade processual absoluta.

Em consequência, requer a cassação da sentença e o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento do feito, com análise da petição pendente e adoção das medidas executivas cabíveis.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do apelo – Id-323274444.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interpostos contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
,

determinou a extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A r. sentença deve ser reformada, senão vejamos:

Isso porque analisando toda a cronologia dos andamentos processuais, não se vislumbra ao caso o abandono da causa suficiente a justificar a extinção do feito.

Senão vejamos essa cronologia.

- No dia
19/07/2024
visando o recebimento de seu crédito a Apelante peticionou perante o Juízo
a quo
postulando o deferimento das buscas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD – Id-

323274401;

- No dia
11/09/2024
referido pedido fora deferido pelo Juízo de origem, determinando a penhora
on line
e buscas por meio dos sistemas RENAJUD e CNIB – Id-323274404;

- No dia
29/10/2024
haja vista restar infrutíferas as tentativas advindas dos referidos sistemas judiciais, a Apelante peticionou ao juízo requerendo ao Juízo a penhora dos imóveis, objeto das matrículas n. 16.559 e 21.939 – Id-323274420;

- No dia
06/03/2025
o Juízo singular indeferiu referido requerimento ao argumento de que
“já há restrição sobre os bens”,
determinando a intimação da parte exequente, para que no prazo de 5 (cinco) dias dar prosseguimento ao feito – Id-323274427;

- No dia
17/03/2025
a Apelante reiterou o pedido formulado anteriormente, argumentando que referidas restrições nas matrículas supramencionadas não impediam a efetivação de nova penhora sobre o bem, todavia, desde que observado a ordem de preferência diante da pluralidade de credores, pugnando ao final pelo deferimento da penhora dos imóveis indicados – Id-323274430;

- No dia
05/05/2025
a Apelante trouxe o petitório comunicando a revogação de poderes de apenas um de seus advogados constituídos no feito – Id-323274431;

- No dia
30/07/2025
adveio a sentença que determinou a extinção do feito por abandono da causa – Id-323274435.

Diante dessa cronologia não se vislumbra ao caso em apreço propalado abandono da causa a justificar a extinção do feito, haja vista que a exequente, ora Apelante reiteradamente peticionou junto ao feito buscando a movimentação do processo e consequente recebimento de seu crédito.

Depreende-se ainda, que antes mesmo da prolação da sentença, havia o petitório trazido pela Exequente, no qual trazia os fundamentos de fato e de direito que poderiam alicerçar o pedido de penhora dos imóveis indicados, haja vista a inexistência de impedimento de efetivação de nova penhora.

Portanto, da análise dos autos, tem-se claramente que, inexistindo justificativas para reconhecer o abandono da causa pela Exequente, deve a sentença que se recorre ser reformada para o fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto para o fim de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que possa o feito ter seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025